Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO O Distrito Federal apresentou impugnação em face dos cálculos que originaram os precatórios expedidos nos presentes autos – referentes às execuções por quantia certa promovidas nestes autos com base no acórdão exarado no mandado de segurança coletivo MSG2255/90 – e que tramitam na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios sob o no 0002716-34.2000.8.07.0000 (referente ao período de março/1990 a maio/1996 e a 35 exequentes, ID 11540031, p. 1/2) e no 0008471-63.2005.8.07.0000 (referente ao período de junho/1996 a julho/2000 e a 30 exequentes, ID 11540114, p. 2/4). Em julgamento realizado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça em 26/05/2020, a impugnação do Distrito Federal foi acolhida, por maioria, nos termos do voto do Relator Designado, eminente Desembargador Teófilo Caetano, conforme certidão de julgamento de ID 18049070, cuja ementa do acórdão se transcreve (ID 19699065): “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. DIREITO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. ERROS MATERIAIS. DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA. FÓRMULA FIXADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO DECIDIDA E ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO EM DUPLICIDADE. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO VIGORANTE À DATA DA LESÃO. REFLEXOS. MODULAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO JÁ DECIDIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAIORIA. 1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização do estado, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a agregação aos vencimentos dos servidores acionantes do reajuste pertinente à variação do IPC dos meses de março a julho de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestruturação do sistema remuneratório da administração pública. 3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido pelo servidor no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 4. Estabelecido no curso da fase executiva a fórmula de mensuração dos créditos reconhecidos, com a fixação de que o reajuste assegurado incidirá sobre os vencimentos auferidos pelos servidores até que fora absorvido pelos reajustes assegurados por leis posteriores, restando definitivamente afastada a possibilidade de incorporação da correção assegurada judicialmente, não subsiste sustentação para que a matéria seja novamente debatida e para que a realização do reconhecido seja efetivada em descompasso com os parâmetros firmados, implicando erro de cálculo a confecção de conta em dissonância com as variáveis que devem nortear sua realização, determinando que seja refeita em conformidade com o decidido como expressão da eficácia preclusiva da coisa julgada, que, inclusive, não acoberta erros materiais. 5. Impugnação conhecida e acolhida. Maioria.” (Acórdão 1250692, 00031802919988070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publicado o acórdão em 13/08/2021 (conforme certidão de disponibilização no Diário de Justiça eletrônico de ID 28132236) e certificado o seu trânsito em julgado em 09/09/2021 (certidão de ID 28946694), os autos foram encaminhados pela Secretaria do Conselho Especial à Contadoria Judicial em 18/10/2021 “para elaborar novos cálculos nos termos do disposto no acórdão de ID 19699065”, conforme ID 29529728. Em 02/12/2021, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica (ID 31206765), destacando a necessidade de juntada das fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990 para possibilitar a elaboração dos cálculos do valor devido conforme decidido no acórdão de ID 19699065. Os autos vieram conclusos em 02/12/2021. Diante da juntada de diversos documentos aos autos durante o período de sua inclusão em pauta de julgamento, na data de 13/04/2020, até a conclusão subsequente ao meu gabinete, em 02/12/2021, houve a necessidade de sanear o feito. Em 09/12/2021, foi determinada a intimação dos advogados dos exequentes para esclarecimento das representações nos autos, com juntadas de documentação comprobatória, e regularização de instrumento de mandato (ID 31369202). Ademais, determinou-se a intimação de Única Empresa de Serviços Gerais e Leasing Ltda, Viação Planalto de Campina Grande Ltda, Pinus Automóveis Ltda, Brasília Motors Ltda, Rápido Federal Viação Ltda, Real Encomendas e Cargas Ltda, Real Expresso Ltda, Cincol XIII Investimentos Imobiliários Ltda e Alimentare Comercial de Alimentos Ltda EPP para habilitarem seus créditos nos correspondentes autos do Precatório originados a partir da presente execução, e não nos presentes autos, excluindo-os da autuação deste feito. Por fim, determinou-se que a prioridade especial já concedida fosse anotada nos presentes autos. Devidamente intimados (ID 31989561, 31988998, 31989194, 31988806, 31989098, 32123864), o prazo concedido aos advogados dos exequentes transcorreu in albis, conforme registro no andamento dos autos e ID 32858235, 32858241, 33337206, não obstante o deferimento de novo prazo (ID 33000103), concedido em atenção ao requerido na petição de ID 32613608. O Distrito Federal peticionou em 01/02/2022 (ID 32286474) para, em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765, “juntar as fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990, para possibilitar a realização dos cálculos, conforme determinado no acórdão de ID 19699065”. Assim, juntou as fichas financeiras de ID 32286475, 32286476 e 32286477. Em petição protocolada em 17/02/2022 (ID 32844018), o Distrito Federal, diante do trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente sua impugnação, destacou que “à época da impugnação, subsistia o provisionamento no importe de cerca de R$ 52.851.804,14 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quatorze centavos) destinado ao pagamento do precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular. Ademais, a adoção dos parâmetros corretos de elaboração dos cálculos resultará em expressiva redução do montante devido pelo Distrito Federal, podendo até mesmo se chegar à inexistência de crédito, o que ensejará o cancelamento do precatório, a exemplo daqueles decorrentes do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003182-7 (PJe 0003182-96.1998.8.07.0000). Desse modo, com arrimo no acórdão de id. 19699065, os recursos provisionados devem ser estornados, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022.”. Com base em tais razões, requereu: “1) A remessa dos autos à i. Contadoria Judicial para que se proceda à retificação dos cálculos pela adoção dos parâmetros corretos determinados no v. acórdão acima transcrito; 2) O estorno dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, para que sejam utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica.”. No entanto, verificada a juntada, em 25/06/2021, de substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, para as advogadas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192; Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500; Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694; e Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559, conforme ID 26790057 (ID 26790055 e 26790056), e constatado, ainda, que o acórdão no 1250692 disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/08/2021 (ID 28132236) não observou o referido substabelecimento, foi determinada a sua republicação em relação às aludidas causídicas, a fim de se evitar nulidade, nos termos do despacho de ID 33000103, de 23/02/2022. Ademais, para garantir maior efetividade e celeridade no andamento do feito, notadamente em razão da petição do executado de ID 32844018, deferiu-se, na mesma oportunidade, o pedido de prorrogação do prazo requerido na petição de ID 32613608, bem como determinou-se a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre as fichas financeiras juntadas pelo Distrito Federal nos ID’s 32286475, 32286476 e 32286477, em cooperação e em atenção à manifestação da Contadoria Judicial de ID 31206765. Por fim, também foi determinada a expedição de ofício para informar à COORPRE, em atenção ao Ofício no 3540/2021-COORPRE, de 30/09/2021 (ID 29517539 e 29517540), sobre a republicação do acórdão que julgou a impugnação do executado. O acórdão no 1250692 (ID 19699065) foi republicado, sendo disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 09/03/2022 (ID 33337478), e transitou em julgado na data de 01/04/2022 (ID 34944747). Devidamente intimados do despacho de ID 33000103 (ID 33337206, 33337295, 33337592, 33575689), não houve manifestação das partes (ID 33857461, 33857469, 34191983). A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, por meio do Ofício no 706/2022, de 31/03/2022, requer informações sobre o julgamento da impugnação do Distrito Federal, em virtude da suspensão do Precatório no 0008471-63.2005.8.07.0000 (ID 34039088). O Distrito Federal peticiona na data de 13/05/2022 (ID 35237061), reiterando os argumentos lançados na petição de ID 32844018. Registra que o acórdão no 1250692 transitou em julgado em 01/04/2022 e que “até o presente momento ainda não houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000, nem a liberação do valor caucionado, em favor deste Eg. TJDFT, para o pagamento dos demais precatórios, conforme o Plano de Pagamento de 2022.”. Salienta que “subsistem recursos provisionados em importância muito superior ao necessário, os quais devem ser, imediatamente, estornados ao próprio TJDFT, a fim de que sejam direcionados ao adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica de pagamento, consoante o Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Tais recursos correspondem, aproximadamente, ao montante equivalente a dois repasses mensais para adimplemento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022. Isto é, são recursos que poderiam ser utilizados para pagamento de outros precatórios em situação regular.”. Assim, requer “o estorno imediato dos recursos que se acham provisionados na d. COORPRE à conta única de precatórios, deste Eg. TJDFT, para que sejam prontamente utilizados no adimplemento dos demais precatórios da ordem cronológica, conforme o Plano de Pagamento de Precatórios vigente.”. Diante do exposto, a) intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre as petições do executado de ID 32844018 e ID 35237061, no prazo de dez dias; b) concomitantemente à providência determinada acima, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos dos créditos individualizados dos trinta e cinco exequentes, conforme decidido no Acórdão no 1250692 de ID 19699065, tendo sido juntadas as fichas financeiras pelo executado, a título cooperativo, no ID 32286474, 32286475, 32286476 e 32286477, consoante requerido na manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 31206765; c) oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para, em atenção ao Ofício no 706/2022/COORPRE (referente aos autos do Precatório no 0008471-63.2005.8.07.0000, ID 34039088) e em atualização às informações enviadas pelo Ofício no 51-SCEM (ID 33089233), em resposta ao Ofício no 340/2021/COORPRE (referente aos autos do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000, ID 29517539), informar-lhe sobre a fase atual do presente feito, bem como para encaminhar cópia do Acórdão no 1250692 de ID 19699065, e certidão de trânsito em julgado de ID 34944747. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator